Tribunal: TJSP
Processo: 0010466-41.2012.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Certidão da dívida ativa que goza da presunção de certeza, liquidez e exigibilidade - Utilização da Taxa Selic para fins de cálculo dos juros moratórios - Legalidade - Multa Moratória fixada em 20% nos termos da Lei Estadual no 9.399/96 - Legalidade Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Sentença de improcedência mantida - Recurso improvido.